Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-11.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000016-11.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALISSON MORAIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROBERTO CORREIA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006).

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO E À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. REJEIÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. POSSIBILIDADE.
MUNIÇÕES DEFLAGRADAS E PERCUTIDAS. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCILAMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de Alisson Morais de Souza, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, Dr.
Maurício Alvares Barra
,

que, nos Autos
n
º
8000016-11.2024.8.05.0081
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias multa em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo e 02 (dois) anos e 06 meses de reclusão de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Após aplicação da regra prevista no

artigo 69 do Código Penal (concurso material), ficou o réu condenado, definitivamente, às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses dede reclusão, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia
“
dia 07 de outubro de 2023, por volta das 19h45min, na BR 135, zona rural de Formosa do Rio Preto/BA, o denunciado ALISSON MORAIS DE SOUZA, acima qualificado, foi preso em flagrante delito por trazer consigo, para fins de comercialização, uma quantidade considerável de maconha, acondicionados em tabletes, pesando aproximadamente, 481,5g (quatrocentos e oitenta gramas e cinco centigramas), bem como uma balança de precisão e 04(quatro) capsulas deflagrada de cartuchos, cal. 38, como também uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.130,00 (hum mil cento e trinta reais), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e Laudos de Exame Pericial sob o nº 2023 11 PC 002957- 01 e 2023 11 PC 002977-01. Narra o ínclito caderno administrativo que, no dia e local dos supramencionados, prepostos da Polícia Militar estavam de serviço, realizando patrulhamento de rotina, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, marca HONDA/CG 160 de cor azul, placa policial PKT3471, sendo que a pessoa que estava na garupa da moto, estava de posse de dois tacos de sinuca, em uma capa preta, aparentando ser arma de fogo, motivo que levou a guarnição policial a abordar os suspeitos. Ocorre que, antes da abordagem, o sr. ALISSON MORAIS DE SOUZA, pessoa que estava na garupa da moto, tentou dispensar uma sacola plástica, de cor branca, ao solo. Entretanto, ao realizarem buscas na sacola, foi encontrado uma quantidade considerável de maconha, acondicionada em tabletes, pesando aproximadamente, 481,5g, bem como uma balança de precisão e 04(quatro) capsulas deflagradas de cartuchos, cal. 38, como também uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.130,00 (hum mil cento e trinta reais) no bolso do denunciado. Em tempo, durante o laudo pericial sob o nº 2023 11 PC 002957-01, constatou-se resídios de cocaína impregnados na balança de precisão apreendida.”

3.
Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos Apelantes Resta evidente que análise da hipossuficiência dos Recorrentes não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

4. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PROIBIDO. A posse de munições deflagradas e percutidas configura conduta atípica, uma vez que não lesa nem expõe a perigo a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma

5.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES: A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do APF nº 52731/2023, Auto de Exibição e Apreensão (fl. 15/16 – ID nº 89992839), Laudo provisório (fls. 41/42 ID nº 89992839), Laudo definitivo de drogas (fl. 27, ID nº 89992837), Laudo da balança (fl. 25, ID nº 89992837), Laudo Pericial das munições (Id nº 89992861) pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas CB/PM Dirson Gomes da Rocha, SD/PM Arisson Ramons Marques Cavalcante e SD/PM Edicarlos Araújo dos Santos, agentes policiais integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

6. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

7. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios. Com efeito, a alegação de que os policiais teriam atribuído falsamente as drogas ao apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos nos autos, inexistindo justificativa a fundamentar uma falsa acusação pelos agentes públicos.

8. Na primeira fase, o Juiz singular fixou as penas-base acima do mínimo legal: 05 (cinco) anos e 06 meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, por entender negativa a circunstância judicial da culpabilidade.

9. Da análise acurada da sentença vergastada, vislumbra-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado se mostra idônea, pois o fato de o acusado ter mentido sua idade afirmando ser menor de idade é capaz de ensejar maior grau de reprovabilidade na conduta.

10. Segundo Rogério Greco identidade é "o conjunto de caracteres próprios de uma pessoa, que permite identificá-la e distingui-la das demais, a exemplo do nome, idade, profissão, sexo, estado civil etc. A lei pune a autoatribuição falsa, ou a atribuição falsa a terceiro, isto é, o agente se identifica incorretamente, com dados que não lhe são próprios, ou atua, da mesma forma, atribuindo esses dados falsos a terceira pessoa."

11. Assim, tendo o acusado informado idade falsa com o claro intuito de ludibriar a autoridade policial para se beneficiar com os regramentos destinados àqueles que não atingiram a maioridade penal, exacerba o tipo penal. Dessarte, ainda que o intuito do acusado, ao falsear sua identidade, fosse o de exercer seu direito à autodefesa, referida intenção não teria o condão se afastar, nem mesmo, a prática da figura típica prevista pelo art.
307
, do
CP
.

12. Na segunda etapa, inexistentes circunstâncias agravantes atenuantes, presente atenuante de menoridade, pelo que restou modificada a pena intermediária para 05 anos, ante ao óbice contido na Súmula 231/STJ.

13. Na terceira fase, reconhecido o tráfico privilegiado e estabelecida a fração de 1/2. Pena fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo de execução.

14. Parecer Ministerial pelo parcial conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra.
Marly Barreto de Andrade.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E, NESSA EXTENSÃO,
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para absolver o apelante do delito insculpido no art. 14 da lei nº

10.826/2003,

mantendo a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, bem como a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em regime aberto. Substituo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos legais, a serem estabelecidas pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal competente. Mantenho os demais termos da sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000016-11.2024.8.05.0081
, oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, tendo como Apelante Alisson Morais de Souza e como Apelado o Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO, CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do
Desembargador
Relator.

Sala de Sessões,

.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04